Tribunal: STF
Processo: ARE 1479010
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR PROCURADOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VI, DA CRFB/88. 



    1. Cuida-se de mandado de segurança em que figuram como autoridades coatoras Procuradores do Ministério Público do Trabalho, no qual se questiona atos praticados por estes na condução de inquérito civil instaurado para apuração de supostas violações a direitos trabalhistas. 



    2. Após a EC 45/2004, passou a ser da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de mandamus impetrado contra autoridade integrante dos órgãos de fiscalização das relações do trabalho em decorrência de atos praticados no exercício desta fiscalização, como os Procuradores do Trabalho, em consonância com o art. 114, I c/c IV e VII da CRFB/88. 



    3. Assim, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do presente mandado de segurança, anulando-se, portanto, a sentença proferida no âmbito da Justiça Federal, devendo o processo ser remetido à Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. 



    4. Recurso prejudicado. Declinada a competência para Justiça do Trabalho.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 109, incisos I, e VIII e 114, incisos I, IV e VII, da Constituição Federal. 



    Alega que “[a] ação mandamental, permissa venia, não se subsume à hipótese do inciso I, artigo 114 da CF, vez que a ação não discute qualquer relação jurídica trabalhista, mas relação de direito público envolvendo o cidadão e o Estado, que se acha presentado por órgão do MPT. As impetrantes reivindicam proteção de direito fundamental tipicamente oponível ao Estado, como a inviolabilidade do domicílio, a proteção contra o anonimato de denúncia e a de não ser investigada por autoridade sem atribuição legal para tanto.” 



    Requer, ao final, a concessão de efeitos suspensivos e “o conhecimento deste recurso, incluindo-se o reconhecimento de sua repercussão geral, para no mérito, ser provido, cassando-se o v. acórdão recorrido, fixando-se a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, dando-se continuidade ao julgamento da causa pela 7ª. Turma Especializada do E. TRF-2.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do mandado de segurança, anulando-se a sentença proferida no âmbito da Justiça Federal, com base na seguinte fundamentação:



    “Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança em que figuram como autoridades coatoras Procuradores do Ministério Público do Trabalho, no qual se questiona atos praticados por estes na condução de inquérito civil instaurado para apuração de supostas violações a direitos trabalhistas. 



    Com efeito, após a EC nº 45/04, a doutrina e a própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, passaram a entender pela competência da Justiça do Trabalho para julgar mandamus impetrado contra autoridade integrante dos órgãos de fiscalização das relações do trabalho em decorrência de atos praticados no exercício desta fiscalização, como os Procuradores do Trabalho, em consonância com o art. 114, I c/c IV e VII da CRFB/88, in verbis:



    (...)



    In casu, verifica-se que os impetrantes questionam inquérito civil instaurado após denúncia de violação a direitos trabalhistas por Procuradores do Trabalho, sendo, portanto, inquestionável que a matéria de fundo é relativa ao direito trabalhista, afastando-se a competência da Justiça Federal.



    Saliente-se, ainda, a possibilidade de reconhecimento da incompetência do MM. Juízo a quo em sede recursal, notadamente por se tratar de competência de natureza absoluta, nos termos do art. 64 do CPC, §1º: 



    (...)



    Assim, em observância ao art. 114, IV, da CRFB/88, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do presente mandado de segurança, anulando-se, portanto, a sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, devendo o processo ser remetido à Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro.”



    Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processual civil. Ação de ressarcimento. Recebimento por serviços não prestados. Conflito de competência. Justiça Comum. Justiça do Trabalho. Ausência de prequestionamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.391.230/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE SINDICATO E EMPREGADOR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.003.430/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/03/2020).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 734.264/PR-AgR (DJe de 05/09/2018), que bem aborda a questão:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10, IX, D, e 43, II, DA LEI 8.625/1993, 8º, §1º, E 24, II, DA LEI COMPLEMENTAR 75/1993. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. OFENSA AO ARTIGO 109, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO, contra decisão de minha relatoria, assim ementada, in verbis:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AUTORIDADE COATORA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, VIII, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.’



    Inconformada, a parte ora agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:



    ‘Na espécie, o Procurador do Trabalho requisitou à impetrante, mediante competente procedimento administrativo, documentos dos produtores de fumo com os quais mantivera contratos para acompanhar as atividades do Fórum Permanente da Cultura do Tabaco do Paraná (trecho da ementa do acórdão recorrido). Logo, não há dúvidas que esta matéria é tema afeto à Justiça do Trabalho, pelo que atrai a incidência do art. 114, IV, da CF.



    Assim, a competência para processar e julgar o presente mandamus é da Justiça do Trabalho’.



    Aduziu, ainda, que os precedentes apontados no decisum recorrido não se adequam ao caso sub examine.



    Aberta vista dos autos à parte agravada para a oferta de contrarrazões, manteve-se inerte. 



    Melhor análise dos autos, à luz dos argumentos expostos, revela a necessidade de se RECONSIDERAR a decisão agravada, tornando-a sem efeito.



    Passo, assim, ao reexame do recurso.



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:



    ‘COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MATÉRIA DE FUNDO TRABALHISTA ENVOLVENDO PRODUTORES DE FUMO E A PARTE IMPETRANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de agente do Ministério Público do Trabalho, que requisitou à impetrante, mediante competente procedimento administrativo, documentos dos produtores de fumo com os quais mantivera contratos para acompanhar as atividades do Fórum Permanente da Cultura do Tabaco do Paraná – Fórum do Tabaco, a competência para o processamento do feito é da Justiça do Trabalho, por envolver matéria de fundo trabalhista, hipótese que se subsume aos incisos IV e IX do artigo 114 da Constituição Federal.



    2. Agravo de instrumento improvido.’



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento, assentando, in litteris:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o julgado decide expressamente sobre as questões suscitadas no recurso.



    2. Para admissibilidade de recursos às instâncias superiores basta que a matéria a ser discutida tenha sido enfrentada pela instância originária, não sendo exigível expressa referência aos respectivos dispositivos legais.



    3. Hipótese em que se acolhe a pretensão de prequestionamento para evitar eventual inadmissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores por conta exclusivamente da ausência de menção expressa dos dispositivos tido pela parte embargante como violados, conquanto tenham sido implicitamente considerados no acórdão.



    4. Embargos declaratórios providos.’



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 10, IX, d, e 43, II, da Lei 8.625/1993, 8º, §1º, e 24, II, da Lei Complementar 75/1993 e 109, VIII, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que, no tocante aos dispositivos infraconstitucionais apontados como violados, a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, além de encontrar encontrar óbice na Súmula 282. No que concerne à alegada ofensa direta à norma constitucional, entendeu que encontraria óbice na Súmula 283 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, sobreleva anotar que a controvérsia pertinente à alegada ofensa aos artigos 10, IX, d, e 43, II, da Lei 8.625/1993, e 8º, §1º, e 24, II, da Lei Complementar 75/1993 não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. 



    Com efeito, a competência desta Suprema Corte relativa aos recursos extraordinários se encontra exaustivamente elencada no artigo 102, III, da Constituição Federal, o qual estabelece, in verbis:



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (…)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.’



    Assim, não sendo passível de ampliação o referido rol, não conheço o recurso extraordinário no que se refere à alegada violação aos artigos 10, IX, d, e 43, II, da Lei 8.625/1993, e 8º, §1º, e 24, II, da Lei Complementar 75/1993.



    Quanto à matéria remanescente, relativa à alegada ofensa ao artigo 109, VIII, da Constituição Federal, verifica-se que o Tribunal a quo assentou no acórdão recorrido, in verbis:



    ‘No caso dos autos, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter decisão judicial que reconheça o direito da parte impetrante de não entregar documentos requisitados pelo Ministério Público do Trabalho, nos autos de Procedimento Administrativo (conta-corrente do produtor), referentes a todos os produtores do sistema integrado de produção de fumo com os quais manteve contratos, em período determinado, para acompanhamento das atividades do ‘Fórum Permanente da Cultura do Tabaco’ do Paraná – Fórum do Tabaco, objeto também da ação civil pública ajuizada em decorrência dessas investigações, perante a Justiça do Trabalho, em que se discute o sistema integrado de produção de fumo no Estado do Paraná.



    Portanto, o presente mandado de segurança ataca ato praticado pela autoridade integrante do Ministério Público do Trabalho (PRT da 9ª Região), envolvendo matéria de fundo trabalhista, hipótese que se subsume aos incisos IV e IX do artigo 114 da Constituição Federal, com redação da EC nº 45/2004, razão pela qual não merece reparos a decisão agravada.’ (grifos meus)



    Dessarte, conforme expressamente assentado na decisão recorrida, o ato questionado envolve matéria sujeita à jurisdição trabalhista, porquanto ostenta relação não só com procedimento administrativo voltado ao acompanhamento das atividades do Fórum Permanente da Cultura do Tabaco, mas também com ação civil pública em trâmite perante a referida justiça especializada, a atrair, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento do writ, consoante estabelecido pelo artigo 114, IV, da Constituição Federal, afastando-se a aplicação da regra de cunho geral do artigo 109, VIII. Nesse sentido: 



    ‘DECISÃO: Universal Leaf Tabacos Ltda. interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MATÉRIA DE FUNDO TRABALHISTA ENVOLVENDO PRODUTORES DE FUMO E A PARTE IMPETRANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato do agente do Ministério Público do Trabalho, que requisitou à impetrante, mediante competente procedimento administrativo, documentos dos produtores de fumo com os quais manteve contratos para acompanhar as atividade do Fórum Permanente da Cultura do Tabaco do Paraná – Fórum Tabaco, a competência para o processamento do feito é da Justiça do Trabalho, por envolver matéria de fundo trabalhista, hipótese que se subsume aos incisos IV e IX do art. 114 da Constituição Federal’ (fl. 63). 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Alega a recorrente violação do artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal. Alega que é da justiça federal a competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos praticados por autoridades federais. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, negou seguimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário. 



    O parecer do Ministério Público Federal é ‘pelo desprovimento do recurso extraordinário’. 



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘No caso dos autos, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter decisão judicial que reconheça o direito da parte impetrante de não entregar documentos requisitados pelo Ministério Público do Trabalho, nos autos do Procedimento Administrativo nº 1122/2008, denominadas ‘contas-corrente do produtor’, de todos os produtores do sistema integrado de produção de fumo com os quais manteve contratos, no período entre 2006 e 2009, para acompanhar as atividades do Fórum Permanente da Cultura do Tabaco do Paraná - Fórum do Tabaco, objeto também da ação civil pública ajuizada em decorrência dessas investigações, perante a Justiça do Trabalho, em que se discute o sistema integrado de produção de fumo no Estado do Paraná. Portanto, o presente mandado de segurança ataca ato praticado pela autoridade integrante do Ministério Público do Trabalho (PRT 9ª Região), envolvendo matéria de fundo trabalhista, hipótese que se subsume aos incisos IV e IX do art. 114 da Constituição Federal, com redação da EC nº 45/2004’.



    Esses fundamentos, entretanto, não foram enfrentados no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie a Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: 



    ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



    Nesse sentido, anote-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido’ (RE nº 593.132/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/11).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau , DJ de 30/9/05). 



    Não obstante o óbice supra mencionado, conforme bem salientou do representante do Ministério Público Federal, o Subprocurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, ‘o caso atrai, antes, a incidência da norma do art. 114, IV, da Carta da República’, haja vista que ‘[a] medida impugnada no mandado de segurança se prende à convicção do Ministério Público, consentânea com um conjunto de providências daí decorrentes, de que é trabalhista a relação estabelecida entre os pequenos produtores do Estado-Membro e a indústria’. 



    De fato, a controvérsia atrai a aplicação do disposto inciso IV do artigo 114 da Constituição Federal no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quanto o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição’.



    A jurisprudência desta Corte é assente de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham por objeto normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, bem como as cujo conteúdo do pedido envolvam uma relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho. Sobre o tema, anote-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDIÇÕES DE TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 114 E 129, DA CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. O acórdão recorrido prestou, inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que lhe foram postas. Legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos e coletivos no âmbito trabalhista. Questões referentes ao ambiente, às condições e à organização do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Súmula 736/STF. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI nº 416.463/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 22/6/12). 



    ‘COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDIÇÕES DE TRABALHO. Tendo a ação civil pública como causas de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a competência para julgá-la é da Justiça do Trabalho’ (RE nº 206.220/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 17/9/99). 



    No mesmo sentido, em casos similares aos dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 607.138/RS, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/6/10; AI nº 761.031/MG, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 1/9/09; RE nº 488.183/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 14/2/07; e AI nº 464.255/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 26/11/09. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.” (RE 699.800, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/5/2014, grifos meus) 



    Sobreleva anotar, por fim, que para se divergir da afirmação do Tribunal a quo de que o ato questionado possui relação com ação civil pública em trâmite perante a Justiça do Trabalho, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático–probatório dos autos, o que não se apresenta possível nesta seara, ante o óbice intransponível erigido pela Súmula 279 desta Suprema Corte. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno, CONHEÇO parcialmente o agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente